Tribunal: TJBA
Processo: 0500131-27.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500131-27.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMUALDO SENA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MONICA RIBEIRO ARAUJO, RAPHAELA DE ALMEIDA LEITE, ADRIANA KARLA SOUSA MENDES, ANGELA RAYANNA SILVA MELO ALMEIDA, WILLIAM SOUZA TAVARES

APELADO: NELIO ANTONIO MASCARENHAS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA KARLA SOUSA MENDES, ANGELA RAYANNA SILVA MELO ALMEIDA, WILLIAM SOUZA TAVARES, MONICA RIBEIRO ARAUJO, RAPHAELA DE ALMEIDA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOBRE MURO DIVISÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente a Ação Cominatória cumulada com Perdas e Danos, condenando o Réu a indenizar o Autor por danos materiais e morais decorrentes da construção de um terraço que invadiu o terreno vizinho e se apoiou indevidamente sobre o muro divisório preexistente.

2.

O Apelante principal alega cerceamento de defesa e inexistência dos danos. O Recorrente adesivo pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3.

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal;

b) a comprovação dos danos materiais e a ausência de dupla condenação;

c) a configuração do dano moral indenizável; e

d) a adequação do valor fixado a título de danos morais e a possibilidade de sua majoração.

III. Razões de decidir

4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A prova pericial de engenharia, conclusiva quanto à invasão da propriedade e à irregularidade da construção, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova oral. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

5. No mérito, a condenação por danos materiais encontra respaldo no laudo pericial, que atestou os danos estéticos e estruturais no muro do Autor. A indenização pela área invadida e a reparação pelo dano ao muro são verbas de natureza distinta, não configurando
bis in idem
.

6. O dano moral decorre da própria violação ao direito de propriedade e do transtorno de ter o imóvel invadido por construção vizinha, situação que ultrapassa o mero dissabor e gera abalo psicológico, configurando dano
in re ipsa
.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função da indenização (compensatória e pedagógica), não havendo fundamento para sua majoração, especialmente quando o valor pleiteado no recurso é superior ao estimado na petição inicial.

IV. Dispositivo

8. Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e não providos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0500131-27.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante principal
NÉLIO ANTÔNIO MASCARENHAS SILVA
e como apelante adesivo
ROMUALDO SENA OLIVEIRA
, sendo ambos apelados entre si.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora